Tribunal: TJES
Processo: 5017404-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017404-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PEIXOTO BELMOCK
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017404-30.2023.8.08.0048.

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PEIXOTO BELMOCK

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR SOLICITOU CANCELAMENTO DE SERVIÇO DA REQUERIDA, MAS FOI COBRADO INDEVIDAMENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 5.000,00, BEM COMO A RESTITUIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 do FONAJE).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de telefonia e que, em dado momento, teve seu nome negativado indevidamente.

Como a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do consumidor, restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela recorrente, que não efetuou o cancelamento dos serviços e, ainda, continuou com cobranças indevidas e até inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre automaticamente da negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, de modo que os transtornos experimentados pelo recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Neste cenário, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 4.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)